Tribunal: STF
Processo: RHC 265698
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo de Melo Dias interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, sendo a pena fixada em quantidade superior a 4 anos, aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, consequências do crime e maus antecedentes), mostra-se idônea a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.025.097 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja fixado “o regime inicial semiaberto ao paciente MARCELO DE MELO DIAS, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal”. Subsidiariamente, requer “a cassação do acórdão recorrido, com determinação de que o Tribunal a quo profira nova decisão que observe os parâmetros do art. 33 do Código Penal e as Súmulas 718 e 719 do STF, vedada a utilização de gravidade abstrata do delito e a dupla/tríplice valoração de circunstâncias já sopesadas na tipicidade e na pena-base”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo acórdão recorrido (eDoc 57):



     Por meio do presente agravo regimental, busca-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, vez que, segundo a defesa, a pena aplicada permite a fixação do regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, sendo inadequada a fundamentação utilizada para justificar o regime mais gravoso. 



    Na sentença, o regime foi fixado nos seguintes termos (fl. 94): 



    Os réus deverão iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, diante dos maus antecedentes de Marcelo e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante violência contra três crianças sob sua guarda e autoridade, uma delas pessoa com deficiência, por 6 anos pelo réu Marcelo e por 4 anos pela ré Aline, diariamente agredindo-os com diversos objetos, como fivela de cinto, colher de pau, frigideira e raquete de choque, bem como ameaçando-os e humilhando-os, privando-os de alimentação, buscando causar-lhes intenso sofrimento físico e mental, fatores indicativos de sua periculosidade e da necessidade de enérgica interferência estatal.



    [...]



    De fato, considerando que a pena foi fixada em quantidade superior a 4 anos, aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, consequências do crime e maus antecedentes), mostra-se idônea a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Assim, a despeito da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem ao manter o regime mais gravoso, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, devidamente apontadas pelo Juízo de primeiro grau, não há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. (grifei)



     



    Nesse contexto, a orientação adotada por esta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente